Tribunal: STF
Processo: Rcl 71560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município da Serra/ES contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0000548-24.2022.5.17.0012, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado “SOBRESTOU o processo Original sem apreciar Agravo de Instrumento em Recurso de Revista mantendo a condenação do Reclamante de forma subsidiária” (doc. 1, p. 1). 



    Afirma, ainda, que a “a decisão sobrestar o feito, confirmou o da 17ª Região para condenar o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST” (doc. 1, p. 3). 



    Argumenta que:



    apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão regional que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas pelo Pretório Excelso nesse último julgamento (doc. 1, p. 4).



    Prossegue sustentando:  



    a interpretação dada pela Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo – 17ª Região - contraria a decisão no RE nº 760.931, posto que, enquanto a Suprema Corte define que a condenação em responsabilidade subsidiaria exige a comprovação cabal da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho entende que é do Ente Público tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços (doc. 1, p. 6). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    a procedência da presente Reclamação para que seja cassada decisão monocrática reclamada proferido pelo Exmº. Ministro Relator da 7ª Turma que sobrestou o processo até o julgamento final do Tema nº 1.118 desse Tribunal nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0000548-24.2022.5.17.0012, bem como CASSAR a decisão proferida pela 1ª Turma do TRT da 17ª Região no mesmo processo original (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    No entanto, observo que o ato reclamado é a decisão que determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria – RE 1.298.647 (Tema 1118). Da referida decisão, transcrevo o seguinte trecho: 



    Determino a suspensão do presente feito para aguardar o julgamento do Tema nº 1.118 de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal. Os autos deverão permanecer na Secretaria do Órgão Judicante até ulterior deliberação (doc. 8).



    Assim, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o julgamento da questão a ser analisada no Tema 1.118 RG por esta Corte. 



    Portanto, por ora, não há que falar em descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se os precedentes: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Pendente de análise recurso interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da reclamante, uma vez que não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou em não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.647 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/8/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 62.243/RJ, da minha relatoria, DJe 21/9/2023.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator